Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732209-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEMENTES MINEIRÃO LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0725272-66.2017.8.07.0001) em ação de execução ajuizada por LAAD AMERICAS NV contra PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA e EUNICE BARBOSA DE ANDRADE: Anotado alerta quanto à discordância da parte interessada Sementes Mineirão acerca da adoção do Juízo 100% digital (ID102740595). No ID101782200, a terceira interessada Sementes Mineirão reiterou o pedido de exclusão, ou redução, da multa relativa ao descumprimento da determinação de arresto de crédito da parte ré, aplicada no importe de R$ 355.979,80, conforme decisão de ID45578440. Afirma que a multa perdeu o objeto e, ainda, que se trata de medida descabida em razão de a empresa nunca ter sido devedora nos presentes autos. Instada a se manifestar, a parte exequente contestou os argumentos do terceiro interessado e afirmou que a ordem judicial de pagamento dos valores objeto do arresto de crédito determinado foi descumprida por diversas vezes, conforme elencado no item 12 da manifestação do autor. Sustentou que o art. 537 do CPC, invocado pelo autor para se eximir da multa em questão não se aplica ao caso em tela, uma vez que se trata não de multa periódica, mas de sanção cuja incidência aplicou-se em uma única oportunidade, conforme art. 774, IV, do CPC, por meio de decisão já preclusa. Defende a anuência de amparo legal para eventual remissão da multa aplicada nos presentes autos. Pugnou, ao final, pela rejeição dos pedidos formulados pela terceira interessada quanto à exclusão e à redução da multa aplicada, bem como o deferimento da penhora de percentual do patrimônio da ré até a satisfação da integralidade do valor da penalidade ora executada. A terceira interessada ajuizou os embargos de terceiro n.o 0730217-83.2018.8.07.0001, os quais foram sentenciados pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a a intempestividade dos embargos de terceiro quanto à penhora no valor de R$ 127.070,62, bem como a falta de interesse de agir quanto aos demais bloqueios efetivados (R$ 1.233,31 e R$ 2.029,33), conforme ID35225559 daquele feito. Os autos aguarda apreciação do apelo interposto pela autora. É o relatório. Decido. Conforme se observa da análise dos autos, apesar de devidamente intimada a cumprir a determinação judicial, quanto ao depósito, em Juízo, das parcelas do arrendamento que seriam devidas aos executados, a Dioseed Agronegócios, ora denominada Sementes Mineirão, não realizou o depósito de nenhuma parcela, razão pela qual se determinou o arresto dos valores devidos pelo arrendamento, via BacenJud (ID16977466), culminando-se com o bloqueio do montante de R$ 127.070,62 (ID17206399). Vê-se, no ID14850742, que o Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000 confirmou a manutenção do arresto em questão. E, tendo em vista a recalcitrância do interessado quanto ao descumprimento da ordem judicial, este Juízo intimou, no ID15943274, a arrendatária Diossed, pela derradeira vez, para comprovar o cumprimento do arresto, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 15% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC. Diante da persistência quanto ao descumprimento da ordem judicial, este Juízo determinou, no ID16977466, a realização de constrição de ativo financeiro da devedora em questão até o limite da dívida, tendo em vista que a sub-rogação do exequente deste feito quanto ao crédito do executado, bem como incluindo o valor da multa acima detalhada. A decisão de ID21347076 rejeitou a impugnação à penhora efetiva em contas da arrendatária e deferiu nova nova penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud, e, se o caso, bloqueio para circulação, via RenaJud, de veículos livres de gravame, de propriedade da terceira Dioseed Agronegócios, até o limite do débito indicado na petição de ID20903610 (R$ 3.339.213,76). Conforme noticiado pela parte exequente, no ID45248310, novas parcelas deste contrato de arrendamento venceram (parcelas de 30/11/2018, R$ 965.156,50; e 30/04/2019, R$ 814.742,50), razão pela qual deveria a terceira interessada depositar essas em Juízo, obrigação que, novamente, não foi cumprida Diante dessa obrigação, este Juízo a intimou para depositar em Juízo as parcelas vencidas acima detalhadas, sob pena de imposição de multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 20% no valor devido supra (total de multa de R$ 355.979,80), alertando-se, na ocasião, que os débitos referidos resultariam em nova obrigação entre o credor Laad Américas NV que teria por devedora a própria terceira interessada, uma vez que essa não cumpriu as determinações de depositar os frutos do contrato de arrendamento em Juízo. Ante o decurso desse prazo sem a comprovação do pagamento, este juízo impôs, no ID45578440, a multa no valor de R$ 355.979,80 à terceira interessada Diossed Agronegócios Ltda. Em síntese, mesmo com a advertência de aplicação de multa, a arrendatária, ora interessada, persistiu descumprindo as decisões judiciais exaradas neste feito, tornando a tramitação morosa e dificultando a entrega do direito vindicado pelo exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de exclusão, ou redução, da multa relativa ao descumprimento da determinação de arresto de crédito da parte ré, aplicada no importe de R$ 355.979,80, conforme decisão de ID45578440 e mantenho na íntegra o teor da decisão de ID101080855. Faculto o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que a terceira interessada (Sementes Mineirão) manifeste-se sobre a planilha ID99698951, bem como comprove o pagamento da dívida relativa à multa executada. Vindo aos autos o comprovante de pagamento, Dê-se vista ao exequente, por igual prazo. Após, retornem-se conclusos. Lado outro, quanto ao pedido de penhora de faturamento da terceira interessada, formulado no ID102949441, fica intimado o exequente para instruir com a a certidão simplificada devidamente atualizada da terceira interessada, expedida pela Junta Comercial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo conferido nesta decisão, sem a comprovação do pagamento, e apresentada a certidão da Junta comercia acima detalhada, retornem-se os autos conclusos. Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) não é devedora da execução, mas terceira interessada que teve seu patrimônio bloqueado e foi multada para saldar dívida alheia; 2) era arrendatária de gleba rural do executado Paulo Roberto Marques de Souza e foi intimada para depositar as parcelas do arrendamento em juízo, o que não foi feito porque referidos pagamentos estavam – e ainda estão - sob discussão judicial perante o judiciário baiano; 3) não obstante os justos motivos, quais sejam, não ser ela devedora e estar a questão do arrendamento sub judice, o juízo a quo lhe aplicou multa (astreintes) a fim de impeli-la a efetuar os depósitos; 4) requereu a exclusão ou redução da sanção, pois foi firmado acordo para o adimplemento do débito principal, não havendo mais obrigação a se cumprir; 5) o pedido foi rejeitado sob o fundamento de que a multa se trata de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, e não de astreintes; 6) a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada; 7) o juízo a quo disse expressamente que a imposição de multa foi previamente alertada à agravante, de modo a coagi-la a cumprir a obrigação, se tratando, portanto, de multa cominatória; 8) houve erro conceitual na decisão agravada ao tratar astreintes como multa por ato atentatório à dignidade da justiça; 9) como a obrigação já foi resolvida, as astreintes são passíveis de exclusão ou redução; 10) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 11) no mérito, requer a extinção ou redução da sanção cominatória (astreintes). Preparo devidamente recolhido (ID. 29747708). Intimada a esclarecer sobre o interesse recursal (ID. 29897495), a agravante esclareceu que o presente agravo foi interposto contra a decisão de ID. 103065567 (autos principais), enquanto que o agravo anterior, AI 0729697-24.2021.8.07.0000, foi interposto contra a decisão de ID. 101080855 (ID. 30124580). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de extinção ou redução da multa relativa ao descumprimento da determinação de arresto de crédito da agravante, aplicada no importe de R$ 355.979,80. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que, em decisão proferida em 25/09/2019 (ID. 45578440), o juízo a quo destacou o caráter da multa da qual o agravante busca desconstituir, in verbis: Quanto à petição de ID45248310 e da Diossed Agronegócios. Nos termos da sentença proferida nos embargos de terceiro opostos pelo terceiro interessada Diossed Agronegócios Ltda. (Sementes Mineirão) de n.o 0730217- 83.2018.8.07.0001, eis o relatório da obrigação deste terceiro no presente feito: Por meio de Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, ID 8533009, foi deferido o pedido de tutela “para determinar ao Magistrado singular que providencie a intimação da empresa Sementes Mineirão para apresentar em juízo a minuta de contrato de arrendamento pactuado com os Agravados (Executados), e, em caso da efetiva existência do pacto, que o pagamento devido em razão dele seja depositado em conta judicial vinculada à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência”. A Sementes Mineirão, representada pela DISEED AGRONEGÓCIOS LTDA juntou a cópia do contrato de arrendamento, ID 9945064. Por meio da decisão de ID 11856234, datada de 06.12.17, foi determinada “a intimação da Sementes Mineirão para que deposite em Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a parcela vencida no dia 30.11.2017, referente ao contrato de arrendamento mercantil mantido com os executados, conforme demonstrado no bojo da petição ID 11748899, no importe de R$ 752.070,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e setenta reais), sob pena de responder cível e criminalmente pela desobediência, nos exatos termos da decisão emitida na instância recursal, sem prejuízo da tomada de outras providências que se entender por pertinentes”. A DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA (Sementes Mineirão) aduziu, ID 12190011, não ter condições de cumprir a decisão por falta de fluxo de caixa. Consoante ID 14850742, por meio do Agravo de Instrumento no 0709391-73.2017.8.07.0000, foi confirmada a tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda. Por meio da decisão de ID 15943274, datada de 17.04.18, este juízo decidiu: “Do contrato de arrendamento juntado aos autos, extrai-se que devido o pagamento acordado por DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA vencido em 30.11.2017, cujo pagamento fora prometido nos autos para o dia 30.03.2018, sem cumprimento, contudo. Do mesmo contrato extrai-se que haverá novo vencimento de parcela da obrigação de pagar contraída por DIOSEED em 30.04.2018. Faculto à arrendatária, pela derradeira vez, realizar o pagamento a que obrigada até 30.04.2018, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo, desde já em 15% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC". Consoante ID 16977466, decidiu este juízo, em 10.05.18: “considerando que até o presente momento a DIOSEED (Sementes Mineirão), devedora do arrendamento, não procedeu ao depósito em Juízo da parcela vencida, no importe de R$ 752.070,00, conforme determinado na decisão de ID11856234, tendo a empresa sido devidamente intimada pessoalmente, conforme comprovante de ID13709915, tendo ela também descumprido a última decisão de ID15943274, que lhe facultou realizar o depósito até 30/04/2018 sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa de 15% do valor do débito, determino a realização de ato constritivo patrimonial contra a devedora em questão, pois o credor desta execução se encontra sub-rogado no crédito do executado, até o montante supra citado, mais o valor da multa. À Secretaria: realize-se, via BacenJud, bloqueio de valores da devedora DIOSEED, até o montante supra indicado, mais o valor da multa. Feito, intime-se a devedora quanto à constrição, por intermédio de seus patronos, para apresentar eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias”. Os executados impugnaram a penhora e por meio da decisão de ID 21347076, datada de 16.08.18 e PUBLICADA EM 21.08.18, este juízo decidiu que “Essa penhora teve origem no arresto dos frutos desse contrato, deferidos pela Instância Revisora, nos termos do Acórdão de ID14850742. Apesar de devidamente intimada a cumprir a determinação judicial, depositando em Juízo as parcelas do arrendamento que seriam devidas aos executados, a Dioseed Agronegócios não realizou o depósito de nenhuma parcela, razão pela qual se determinou o arresto dos valores devidos pelo arrendamento, via BacenJud (ID16977466), culminando-se com o bloqueio do montante de R$ 127.070,62 (ID17206399). Apesar de os executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa terem alegado que o arrendamento em questão seria sua única fonte de sustento, não juntaram aos autos nenhuma prova neste sentido. Ademais, contraria essa argumentação dos executados, o fato de serem proprietários de vários outros imóveis, conforme se observa nas matrículas dos imóveis penhorados, nos Ids 725447, 7254425, 7254416, 7254408, 7254403, 7254394, 7254390, 7254524 e 7254375. Não merece prosperar, portanto, a alegação dos executados, de que a penhora sobre os frutos do arrendamento os estaria reduzindo a um estado de miserabilidade, atingindo assim sua própria subsistência. De outra parte, a alegação de que não haveria liquidez no valor da execução, por terem os executados realizado outros pagamentos, é matéria a ser debatida nos embargos, e não em sede de impugnação à penhora. Por todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora e, quanto aos executados Paulo Roberto e Eunice Barbosa, converto em pagamento a penhora do valor de ID17206399. Em outro giro, quanto ao pleito da exeqüente de ID20903610, diante da resistência da Dioseed Agronegócios em depositar em Juízo o valor do arrendamento devido aos executados, defiro nova penhora de valores por intermédio do sistema BacenJud, bem como, caso não haja o bloqueio integral, via BacenJud, do montante total devido, também defiro o bloqueio para circulação, via RenaJud, de veículos livres de gravame, de propriedade da terceira Dioseed Agronegócios, até o limite do débito indicado na petição de ID20903610 (R$ 3.339.213,76), com a subsequente expedição de mandado/carta de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, dos veículos bloqueados”. Em síntese, nos termos do decidido pelo 2o grau, a terceira interessada, Diossed Agronegócios, deveria depositar, em Juízo, as parcelas do contrato de arrendamento que seriam devidas aos executados Paulo Roberto Marques de Souza e Eunice Barbosa de Andrade, o que, contudo, não fez. Desta forma, foi imposta ao terceiro interessado multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 15% sobre o valor inadimplido à época, referente à parcela de 30/04/2018, o qual resultou em outra obrigação, a qual possui como credor a Laad Américas NV e como devedora a Diossed Agronegócios, razão pela qual foi realizado BacenJud em conta da desta pessoa (ID17206399). Contudo, conforme noticiado pela parte exequente (ID45248310) novas parcelas deste contrato de arrendamento venceram (parcelas de 30/11/2018, R$ 965.156,50; e 30/04/2019, R$ 814.742,50), razão pela qual deveria a terceira interessada depositar essas em Juízo, obrigação que, novamente, não foi cumprida. Diante dessa obrigação (ID14850742, em que a 2a instância determinou a confirmação da tutela recursal deferida para manter o arresto sobre os frutos do contrato de arrendamento a fim de que sejam depositados em conta judicial, até que o julgamento de mérito da demanda) que a terceira interessada não cumpriu, este Juízo a intimou para depositar em Juízo as parcelas vencidas em 30/11/2018 e 30/04/2019, em 48 (quarenta em oito) horas, sob pena de imposição de multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 20% no valor devido supra (total de multa de R$ 355.979,80), o que resultará em nova obrigação entre o credor Laad Américas NV que terá por devedora a própria terceira interessada, uma vez que essa não cumpriu as determinações de depositar os frutos do contrato de arrendamento em Juízo. No mais, como esse prazo transcorreu em 24/09/2019, imponho a multa no valor de R$ 355.979,80 à terceira interessada Diossed Agronegócios Ltda. Quanto ao pedido de penhora de faturamento da terceira interessada (ID45248310), deve a parte exequente apresentar a certidão simplificada devidamente atualizada da terceira interessada, expedida pela Junta Comercial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Quanto aos executados Paulo Roberto Marques de Souza e Eunice Babosa de Andrade. Prossiga-se nos termos da decisão de ID42690710, com a expedição da precatória para a realização do leilão, tal como determinado na decisão de ID40990631, atentando-se para o pagamento das custa respectivas acostadas no ID43065122. Após, intime-se os credores especificados na decisão de ID40990631 quanto à penhora, avaliação e determinação para leilão em hasta pública do bem imóvel, conforme art. 889 do CPC. Como se observa, a multa no valor de R$ 355.979,80 referente à multa de 20% imposta por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não cumprimento da determinação para depositar em Juízo as parcelas vencidas em 30/11/2018 e 30/04/2019, em 48 (quarenta em oito) horas, nos termos da decisão de ID 45260920 dos autos principais, como se verifica a seguir: [...] De outro lado, percebe-se que a terceira interessada, Diossed Agronegócios, está devendo as parcelas de 30/11/2018 (R$ 965.156,50) e 30/04/2019 (R$ 814.742,50), razão pela qual a intimo para depositar o valor em juízo, no total de R$ 1.779.899,00, em 48 (quarenta em oito) horas, sob pena de imposição de multa devido a ato atentatório à dignidade da justiça em 20% no valor devido supra (total de multa de R$ 355.979,80). Portanto, não há que se falar em erro conceitual na decisão agravada ao tratar astreintes como multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a decisão foi bastante clara sobre o fato que gerou a multa. De acordo com o §2o do artigo 77 do CPC, a violação ao disposto nos incisos IV, qual seja, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Na hipótese dos autos, a agravante deixou de efetuar o pagamento determinado, sendo correta a aplicação da multa do ato atentatório à dignidade da justiça, não importando se houve advertência sobre a aplicação da multa. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, uma vez ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora